Tribunal: CARF
Processo: 13896.721371/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte, decorrentes de ação judicial e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721371/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.869 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
GENI DOS SANTOS DIONISIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte, decorrentes de ação
judicial e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos na ação judicial trabalhista no 1871/2000, que tramitou na 47a Vara do
Trabalho de São Paulo/SP, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de
mora sobre os valores apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721371/2014-47
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721371/2014-47

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 127/132):
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
46 a 57, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.011 (ano-calendário
2.010), apresentando a impugnação de fls. 2 e 4.
2. O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, na importância de R$ 321.150,95,
incluiu a dedução do respectivo imposto de renda retido na fonte, na quantia de R$
137.098,90 (fls. 47 e 56), excluiu o “Imposto Devido RRA” declarado, na quantia de
R$ 39.075,72 (fls. 53, 54 e 73), e glosou o “Imposto retido RRA”, no valor de R$
137.098,90 (fls. 51, 53, 54 e 73), sob o fundamento de que as complementações de
aposentadoria ou pensão pagas judicialmente por Sociedades de Economia Mista
não podem ser declaradas como RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente),
uma vez que não são rendimentos do trabalho, nem se enquadram na categoria de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Ao final, o lançamento apurou saldo de imposto a restituir, no valor de R$
55.548,03.
3. Na impugnação interposta às fls. 2 e 4, acompanhada dos documentos de fls. 5 a 44,
contribuinte propugna pela insubsistência e pela improcedência da ação fiscal, alegando,
em síntese, que:
3.1- propôs ação judicial para recebimento de complementação de aposentadoria, em
face da América latina Logística Malha Paulista, pessoa jurídica de direito privado;
3.2- dessa ação resultou o recebimento de valor informado na declaração de ajuste anual
do
IRPF/2.011
(ano-calendário
2.010),
tendo
sido,
inclusive,
considerado
indevidamente os juros de mora na base de cálculo do imposto, no valor de R$
187.761,51, uma vez isentos de tributação;
3.3- os rendimentos em questão não foram pagos por empresa de economia mista, mas
sim, por empresa privada, a América Latina Logística S/A- Malha Paulista, nova razão
social da Ferroban Ferrovias Bandeirantes S/A, que adquiriu a malha ferroviária paulista
no programa de desestatização das ferrovias brasileiras, sendo, portanto, pessoa jurídica
de direito privado;
3.4- a complementação de aposentadoria em foco corresponde a diferença salarial
entre o valor que o trabalhador ferroviário receberia na ativa e os proventos de
aposentadoria que passou a receber do INSS, sem nenhum resquício de vantagem de
natureza pública.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721371/2014-47

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão em 26/12/2019 (fls. 136), a contribuinte, em 20/01/2020,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 139/140), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que deverá ser aplicado o regime de competência (e não de caixa) na
apuração do imposto eventualmente devido sobre as parcelas atrasadas de complementação
salarial recebidas na reclamatória trabalhista no 1871-2000, que tramitou na 47a Vara do
Trabalho de São Paulo/SP, calhando ainda no recálculo do imposto devido o afastamento da
tributação sobre os juros moratórios aplicados na conta liquidação trabalhista onde apurou-se os
rendimentos recebidos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 141/158.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial
trabalhista:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
decorrentes de ação judicial trabalhista (R$ 321.150,95 com IRRF de R$ 137.098,90), com a
redução dos meses do RRA de 138 para 01, e compensação indevida do imposto de renda sobre o
RAA (R$ 137.098,90), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, bem como o afastamento da tributação
sobre os juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial dada sua natureza indenizatória.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
128/132):
I- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. FONTE PAGADORA ALL
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A. RENDIMENTOS
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721371/2014-47

RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
5. A omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 321.150,95, decorreu da interposição de Reclamação
Trabalhista, pela contribuinte, contra a empresa Ferroban Ferrovias Bandeirantes S/A,
sucedida pela empresa All América Latina Logística Malha Paulista S/A, pleiteando
complementação de aposentadoria (processo no 1.871/2.000, que tramitou na 47a Vara
do Trabalho de São Paulo-SP), conforme documentos de fls. 20 a 38, 75 a 91 e 95 a
126.
6. A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente era disciplinada
pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
7. Todavia, a Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010 (DOU de 21/12/2010),
decorrente da conversão da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, acrescentou o art.
12-A à Lei no 7.713 de 1988, que altera a forma de tributação dos rendimentos ali
especificados:
(...)
8. Com o fim de disciplinar o disposto no art. 12-A da Lei no 7.713 de 1988, nos termos
de seu § 9°, a Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa
RFB n° 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que, em seus arts. 2o e 3o, assim dispõe:
“Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês, quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro
salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de
previdência complementar. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1261, de 20 de março de 2012)
Art. 3o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre
o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.....”
9. Ao tratar da tributação dos rendimentos recebidos de forma acumulada, assim
dispuseram o art. 36 e §§, da Instrução Normativa RFB no 1500, de 29/10/2.014, com
a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015:
Instrução Normativa RFB no 1500, de 29/10/2.014
“Art. 36. Os RRA, a partir de 11 de março de 2015, submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721371/2014-47

na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1558, de 31 de março de 2015)
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios; e (Suprimido- vide Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de
março de 2015)
II - rendimentos do trabalho. (Suprimido- vide Instrução Normativa RFB no
1558, de 31 de março de 2015)
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3o O disposto no caput aplica-se desde 28 de julho de 2010 aos rendimentos
decorrentes: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de
março de 2015)
I - de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; e (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março
de 2015)
II - do trabalho. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de
março de 2015)”
10. Da análise dos dispositivos legais supracitados, conclui-se, de maneira inequívoca,
que a opção pela tributação exclusiva na fonte dos rendimentos recebidos
acumuladamente da All América Latina Logística Malha Paulista S/A (nome
fantasia: Rumo Malha Paulista), CNPJ 02.502.844/0001-66 (fl. 93), pessoa jurídica
de direito privado (sociedade anônima aberta -fl. 94), decorrentes de Ação
Trabalhista visando à complementação de aposentadoria, somente seria possível
para os rendimentos recebidos a partir de 11 de março de 2.015, sujeitando-se,
desta forma, esses rendimentos recebidos de forma acumulada, no ano-calendário
2.010, à tributação na declaração de ajuste anual.
11. Cumpre frisar que a tributação exclusiva/definitiva de complementação de
aposentadoria pretendida pela contribuinte limitou-se, no ano-calendário 2.010, aos
proventos pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
II- DA TRIBUTAÇÃO DOS JUROS DE MORA
12. No que tange ao pedido da Impugnante de isenção de tributação dos juros de
mora, no valor de R$ 187.761,51, cumpre observar que, sobre o julgamento do REsp
no 1.089.720/RS por parte do Superior Tribunal de Justiça, a PGFN/CRJ elaborou a
Nota no 1.582/2.012, com a delimitação da matéria decidida, para subsidiar a aplicação,
no âmbito da RFB, do Parecer PGFN/CDA no 2.025/2011, na qual consta, a título de
esclarecimentos, que o STJ definiu que, “em regra, incide IRPF sobre os juros de
mora. Excepcionalmente, o tributo será afastado quando:
(i) os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas -
decorrentes da perda do emprego, independentemente da natureza destas (se
remuneratórias ou indenizatórias), pagas no contexto da rescisão de contrato de
trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (art. 6o, V, da Lei no 7.713/88); ou
(ii) os juros de mora decorrem do recebimento de verbas principais que não
acarretem acréscimo patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão
da regra de que o acessório segue o principal).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721371/2014-47

(...) No contexto das decisões, importa salientar que transborda do julgado, a
contrário sensu, a incidência do IRPF sobre os juros de mora a título
exemplificativo nas seguintes situações:
a) do pagamento em atraso de verbas trabalhistas que sofram a incidência do
IRPF quando não há rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista
ou não;
b) do recebimento em atraso de benefício previdenciário que atrai a incidência de
IRPF (ex. aposentadoria) - (Nesse sentido: AREsp 241677, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques);
c) do recebimento em atraso de verbas remuneratórias ou que acarretem
acréscimo patrimonial (resguardada a exceção do item “i” acima); d) do
recebimento em atraso pelo servidor público de verbas que atraem a incidência
do IRPF. (Nesse sentido: REsp 1.349.848/AL)”. (grifos nossos)
13. Desta forma, em consonância com o entendimento acima exarado, os juros de mora
incidentes sobre complementação de aposentadoria recebida de forma acumulada
em decorrência da interposição de Reclamação Trabalhista constituem valores que
se encontram dentro do campo de tributação do Imposto de Renda.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente propriamente ditos, vale
salientar que as informações contidas na autuação e confirmadas na decisão recorrida,
demonstram que a Recorrente obteve, de fato, rendimentos provenientes do processo trabalhista,
no valor de R$ 321.150,95 com o IRRF de R$ 137.098,90, importando na apuração do imposto a
restituir ajustado de R$ 55.548,03 (fls. 5/17).
De fato, não remanesce dúvida de que os rendimentos recebidos decorreram de
demanda judicial trabalhista que tramitou na 47a Vara do Trabalho de São Paulo/SP (fls. 75/126),
com a incidência de juros moratórios, conforme aliás se depreende da planilha de cálculos
acostada (fls. 102/105), visando a complementação de aposentadoria negociada coletivamente e
assegurada nos ACT da categoria profissional, cujo benefício (aposentadoria) foi obtido pela
Recorrente junto ao INSS a partir de 22/02/99, conforme, aliás, fundamentado na sentença
proferia pelo juízo trabalhista, restando reconhecido o direito a complementação da
aposentadoria já há muito regularmente adquirida.
Quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente – incluindo-se aqui, ao meu
sentir, a complementação de aposentadoria do INSS reconhecida judicialmente (fls. 24/28) –
vale destacar que a Lei no 12.350/2010, decorrente da conversão da MP n° 497, de 27/07/2010,
acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988, alterando a forma de tributação dos aludidos
rendimentos:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento,
serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721371/2014-47

§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
(...)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010
e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma
deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano-calendário de 2010.
(...)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo.
No caso dos autos, tem-se que o recebimento dos rendimentos de
complementação aposentadoria pagos acumuladamente à Recorrente decorrentes da demanda
judicial trabalhista, ocorreu em 2010 (fls. 111), enquadrando-se sobremaneira nas disposições
§ 7° antes transcrito.
Acresça-se ainda que, visando disciplinar o art. 12-A da Lei no 7.713/1988, a foi
editada a IN RFB n° 1.127, de 07/02/2011, dispondo assim o seu art. 13:
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados
na forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste específico na
apuração do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao
ano-calendário de 2010, do seguinte modo: (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.145, de 5 de abril de 2011)
I - a apuração do imposto dar-se-á:
a) em ficha própria;
b) separadamente por fonte pagadora e para cada mês-calendário, com exceção
da hipótese em que a mesma fonte pagadora tenha realizado mais de um
pagamento referente aos rendimentos de um mesmo mês-calendário, sendo, neste
caso, o cálculo realizado de modo unificado;
II - o imposto resultante da apuração de que trata o inciso I será adicionado ao
imposto apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e
condições deste.
§ 1o A opção de que trata o caput: (Renumerado com nova redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
I - será exercida de modo definitivo na DAA do exercício de 2011, ano-
calendário de 2010; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de
julho de 2011)
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que: (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721371/2014-47

b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário
de 2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante previsto
na Instrução Normativa SRF no 120, de 28 de dezembro de 2000, ou, quando
fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a prejudicar o
exercício da opção; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de
julho de 2011)
III - deverá abranger a totalidade dos RRA no ano-calendário de 2010. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
§ 2o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1o, após o prazo fixado
para a apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez,
até 31 de dezembro de 2011. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170,
de 1o de julho de 2011)
Destarte, considerando que os rendimentos recebidos acumuladamente serão
tributados exclusivamente na fonte (art. 13, caput), é se concluir que no ano-calendário de
2010 restou permitido ao contribuinte optar por tal forma de tributação, procedendo assim a
Recorrente em sua DAA/2010 (fls. 68/73).
Portanto, indene de dúvida que os rendimentos recebidos decorreram de ação
judicial trabalhista – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo no
1871/2000 (fls. 24/28 e 75/126), do qual originou os rendimentos omitidos e pagos pela CEF
(fls. 111) – cuja tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2010, deverá
ser apurada mensalmente mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor do art. 12-A, § 1o da Lei no
7.713/88.
No que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial
elaborada (fls. 102/105), também merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na
recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral
(Tema: 808) – portanto de observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF –
deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre as verbas pagas a
destempo, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois
maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita
ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para
fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721371/2014-47

de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento
do patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial
trabalhista no 1871/2000, que tramitou na 47a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, excluindo-se
da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem
como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721371/2014-47

Fl. 171
DF CARF MF
Original